Tribunal: TJMT
Processo: 1013234-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013234-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROMARIO FEITOSA ALVES - CPF: 608.275.863-37 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – RECURSO DA DEFESA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO
–
MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT –
2. NULIDADE DA DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PLEITO MINISTERIAL PARA REALIZAR A BUSCA DE DADOS NOS APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INC. IX DA CF –
3.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – GRANDE QUANTIDADE DE PASTA BASE DE COCAÍNA APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – 94, 33KG – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVOS AUTORIZADORES CONVINCENTES – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT –
4.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DE INOCÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL
5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–
IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
6. PREDICADOS PESSOAIS -
NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ELIDIR A SEGREGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT

–ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
, E NO REMANESCENTE,
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

À míngua de fase processual destinada à produção de prova o
Habeas Corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento das teses de negativa de autoria ou de que a conduta do paciente não seria reprovável, porquanto exigem revolvimento de matéria fático-probatória.

2.
Se a decisão proferida pelo magistrado, em que se acolheu pleito ministerial para autorizar a busca de dados nos aparelhos telefônicos apreendidos com o paciente, está consubstanciada nos indícios suficientes de autoria e provável envolvimento do paciente com organização criminosa, não há que se falar em nulidade, porquanto em congruência com o inciso IX do art. 93 da Carta Magna que exige que as decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário guardem a devida fundamentação.

3.

Uma vez que
prisão cautelar está satisfatoriamente decretada por necessidade da garantia da
ordem

pública
, com base na
gravidade
concreta do delito, evidenciada pela vultuosa
quantidade de pasta base de cocaína apreendida, 99 tabletes, totalizando quase 95 Kg, a
liadas às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do paciente, porquanto possivelmente envolvido em organização criminosa dedicada ao comércio malsão, é inviável o relaxamento da prisão preventiva, até mesmo porque, a “
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

4.
A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, a serem considerados por ocasião da sentença, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena.

5
.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial, o possível envolvimento do paciente com organização criminosa aliado a vultuosa quantidade de droga, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

6.

Consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação (Enunciado no. 43 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ROMARIO FEITOSA ALVES
,
preso no dia
05.06.2023,
pela suposta prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, da Lei no. 11.343/06) em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT
.

Em suma, a impetrante narrou que o paciente foi preso injustamente, enquanto aguardava auxílio de profissional para verificar seu veículo que apresentou avarias enquanto trafegava em via pública, sendo abordado por policiais militares sem apresentar qualquer atitude suspeita, os quais constataram a existência de substâncias entorpecentes no interior do veículo, que sequer, o paciente tinha conhecimento de tais drogas, invocando em sua defesa a tese da
negativa de autoria
.

Alegou-se também que a
fundamentação do decreto cautelar
é
inidônea
e que houve afronta aos princípios da
proporcionalidade e da presunção de inocência.

Expôs-se que, a decisão que
autorizou busca de dados nos aparelhos telefônicos do paciente é desprovida de fundamentação
e que nela não se nota imparcialidade, eis, que viola a intimidade e privacidade do mesmo, devendo ser, portanto, declarada
nula.

Defendeu, por fim, que o delito foi, em tese, cometido sem violência e/ou ameaça, aliado ao fato, de que o paciente que é possuidor de
bons predicados pessoais
e não apresenta nenhum risco à instrução do processo.

Com base nesses argumentos,
liminarmente,
visou a
nulidade da decisão
em que foi determinada a “
busca no aparelho telefônico apreendido”
e a
revogação da prisão preventiva
do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se necessário, aguardando a confirmação da ordem, no mérito (ID 171244679).

Anexou documentos (ID 171244679/80)

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(ID 171425191).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (ID 173159193).

A d.
PGJ
, em parecer sob ID 174661675, opinou pela
denegação
da ordem, sem, contudo, se manifestar quanto às teses de negativa de autoria e ofensa aos princípios da homogeneidade e presunção de inocência, conforme sumário que segue em transcrição:

“
Habeas corpus. Tráfico de droga. Prisão em flagrante convertida em preventiva.
1) Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea
. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, em especial pela apreensão de vultosa quantidade de droga (94,330 kg de pasta base de cocaína) em seu poder. Irrelevância das condições pessoais favoráveis.
Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso
.
2) Pretendida decretação de nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido
.
Alegação de ausência de fundamentação.
Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada e direcionada ao esclarecimento dos fatos delituosos. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem
”. (Destaquei).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, em continuidade às diligências referente ao Boletim de Ocorrência de no. 2023.155470 –
GU DO NPM
de Jangada, referente à operação policial realizada na região da “
Área da Estrada da Vaca Mocha
”, na qual se investiga delitos de organização criminosa, policiais militares receberam informações de que na região da “
Fazenda Agropecuária Monique
”, em Rosário Oeste-MT, havia um veículo estacionado da marca
Renault,
modelo
Sandero Stepway,
placa identificadora NRQ-OE50, cor prata, causando certa “
estranheza
” pelos moradores.

Munidos dessas informações, os policiais se dirigiram até o local indicado e, ao chegarem nas proximidades da
Fazenda Agropecuária Monique
, avistaram o veículo marca
Renault,
modelo
Sandero Stepway,
cor prata, no interior daquela propriedade, bem como o paciente, que apresentou comportamento
nervoso,
confirmando que estaria conduzindo o referido veículo que apresentou avarias mecânicas.

Na sequência, os policiais militares, objetivando verificar possível envolvimento do veículo
Sandero
conduzido pelo paciente, acionaram a equipe
GEFRON
que compareceu ao local e constatou, mediante buscas nos sistemas informativos, que o veículo
Sandero
também estaria envolvido naquela investigação.

Durante buscas no interior do veículo, os policiais localizaram entorpecentes escondidos no interior do referido veículo (
assoalho, porta-malas e caixa de ar do veículo
), grande quantidade de drogas, razão pela qual o paciente que foi preso em flagrante na data de 05.06.2023.

Durante
a audiência de custódia
, o magistrado após homologar a prisão em flagrante, a
converteu em prisão preventiva
, para garantia da ordem pública, destacando a
gravidade concreta da conduta perpetrada
.

E após os informes judiciais, bem como apresentada a manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir a liminar, se mantém, motivo pelo qual passo à análise das teses.

1. NEGATIVA DE AUTORIA

Embora a defesa invoque a
negativa de autoria,
tal afirmação, no entanto, não tem relevância neste momento prematuro dos autos.

Sobre o tema, cediço que não há como discutir a conduta supostamente praticada pelo paciente, já que necessária análise aprofundada das provas, situação tal qual inviável de apreciação em sede mandamental
, que inclusive, vedada neste procedimento sumaríssimo, e afeta a eventual instrução criminal, não havendo como ser analisada. Sobre o tema:

“... O risco concreto de reiteração delitiva, validamente inferido a partir do extenso e relevante histórico criminal do agente, é fator idôneo para justificar a manutenção de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal”.

(N.U 1006821-59.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023).

E, também, deste e. TJMT, o entendimento uniformizado:

Enunciado n. 42
: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse, entendo que há sim suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente porque se extrai do feito que, os agentes da polícia militar, mediante investigações oriundas de outra operação policial, encontraram o paciente na região daquelas apurações policiais, com grande quantidade de drogas no interior do veículo, indicando possível envolvimento do paciente com organização criminosa.

Sendo assim, inviável acolher qualquer nulidade de negativa de autoria.

Pelo exposto,
não conheço
da referida tese.

2. DA NULIDADE ALEGADA

A defesa alega que a decisão que
autorizou busca de dados nos aparelhos telefônicos do paciente é desprovida de fundamentação e de imparcialidade
e viola a intimidade e privacidade do mesmo, devendo ser declarada
nula
e que a decisão não é parcial.

Pelo que noto, na mesma decisão em que o magistrado analisou a prisão preventiva do paciente, autorizou-se pleito ministerial para realizar
a degravação dos dados existentes no aparelho celular eventualmente apreendido (do paciente), durante a ação policial. Destaco trecho da decisão em foco:

“... No caso em tela, há indícios razoáveis de autoria e da existência do crime (materialidade), o que é evidenciado pelos documentos carreados no caderno processual.
Logo, a prova pretendida é imprescindível ao desate das investigações, servindo a apreensão à preservação de informações que serão úteis para deslinde das investigações, sendo observado o princípio da verdade real. Com efeito
, o direito à inviolabilidade das comunicações telefônicas seria ínfimo ante aos benefícios sociais que a elucidação de crimes tão graves traria. Assim, inexistindo óbice para a autorização para degravação das informações contidas no aparelho telefônico do autuado, é medida que se impõe o acolhimento do pleito ministerial,
nos termos em que fora requerido, para fins de investigação criminal. Derradeiramente, convém destacar que a degravação de dados contidos em aparelho celular apreendido é perfeitamente cabível e independe de autorização judicial”.
sic
.
Destaquei (ID
171244679 - Pág. 49/54).

A decisão singular está devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

Isso, porque, o magistrado apresentou no
decisum
todos os motivos de seu convencimento para autorizar o pedido ministerial, a exemplo dos indícios de materialidade quanto à participação, em tese, do paciente no delito, bem como diante da gravidade do crime.

Ilustrando esse raciocínio, veja-se o seguinte julgado:

“... 1. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes”. (STF - HC: 214936 DF, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/09/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022).

Logo, se não há
violação ao 93, IX da CF 88 na decisão atacada via
writ,
e tampouco, violação à imparcialidade,

porquanto demonstrada a existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP),
não há nulidade a ser acolhida, porquanto os fundamentos apresentados estão adequados e suficientes para o deferimento desta decisão.

3. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO JUDICIAL

O Magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva para
garantia da ordem pública,
com fundamento na significativa quantidade de droga apreendida, durante as diligências que visavam o combate ao crime organizado que atuam em Rosário Oeste-MT.

Para tanto, após expor todas as circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante, o magistrado ressaltou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, diante da presença de laudo pericial provisório que constatou a apreensão de “
1. Oito Tabletes de Pasta Base de Cocaína de Aproximadamente Um Kilo. 2. 17(dezessete) unidade(s) Outro - Dezessete Tabletes de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína Com Aproximadamente Quinhentas Gramas Cada; 3. Pasta Base - Setenta e Quatro Tabletes de Substância Aparentando Ser Pasta Base de Cocaína de Aproximadamente Um Kilo”
sic.

Ressaltou, também, o
modus operandi,
em tese, empregado pelo paciente, indicando possível envolvimento com organização criminosa, militante na traficância.

E não é só!

Consignou-se que a grande quantidade de pasta-base de cocaína transportada pelo paciente que não poderia ser considerado como “
mula
”, já que o valor do entorpecente é de considerável monta, aliado ao fato que a organização criminosa envolvida em crimes de tráfico, não entregaria tamanha quantidade de drogas para transporte à “
estranho
” (ID
171244679).

Ao final, destacou que o
possível envolvimento do paciente com a organização criminosa
, aliada à
expressiva quantidade de droga apreendida
(pasta-base de cocaína), é motivo relevante para a manutenção do decreto condenatório.

Anoto ainda que, ao contrário do que alega a defesa, a decisão aponta
indícios da prática do delito
(autoria e materialidade) e
possível envolvimento do paciente com organização criminosa
.

E nesse ponto, diferentemente do que alega o impetrante, entendo que a decisão
não carece que fundamentação idônea
, pois a quantidade de droga apreendida é, sim,
relevante
, exige uma atuação mais enérgica do Estado e não pode ser considerada desprezível, muito menos tratada como “elementar do tipo”.

Outrossim, nas informações prestadas, o d. magistrado consignou que, com o aporte do Laudo Definitivo nos autos originais (de no. 1000823-72.2023.8.11.0032), atestou-se que o paciente transportava
99 tabletes de pasta base de cocaína,

totalizando 94,33Kg
(ID 1
73159193).

Aliás, sobre isso, a matéria encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva (...)”. (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (...)” (N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar o acolhimento da pretensão, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

3. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Outrossim, a arguida
desproporção da prisão cautelar
imposta não merece amparo por porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional;
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional

Da mesma forma, presentes os requisitos da prisão preventiva da agente, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, que decorrem da imposição de pena, sendo certo que nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades. Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
”. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual. Logo, tendo em vista que o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do s. CTJ:

“...
4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente ”. (STJ - AgRg no RHC n. 178.504/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Registre-se, outrossim, que este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do
enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

A propósito:

“5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1010815-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

6. CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço parcialmente
do
Writ
, e no remanescente, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023